Tribunal: TJMT
Processo: 1008300-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008300-53.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: ADAILTON LUZ DA SILVA
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADAILTON LUZ DA SILVA, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes dos artigos 155, §4o, IV, 180, caput, ambos do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente [furto qualificado pelo concurso de agentes, receptação e corrupção de menor], apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT [autos de prisão em flagrante n. 63-3.2020.811.4888].
Aduz o impetrante que: 1) a segregação é ilegal, porquanto foi decretada de ofício, na fase inquisitorial, pelo juízo singular, ferindo o disposto nos artigos 3o-A e 311, ambos do Código de Processo Penal; 2) a decisão que decretou a custódia preventiva não possui fundamentação idônea e ignora a Recomendação n. 62/2020, do CNJ, notadamente porque as condutas delituosas imputadas ao paciente se referem a crimes cometidos sem violência e grave ameaça; 3) é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente a prisão domiciliar com a utilização de tornozeleira eletrônica.
Ao final, pretende o prequestionamento dos artigos 5o, LVII, LXV, LXVI, LXVIII, XLIX e 93, IX, todos da Constituição Federal; 3o-A, 282, I e II, §§1o ao 6o, 310, I e III, 311, 318, 319, 647 e 648, I, II e IV, todos do Código de Processo Penal; e a integralidade da Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça [doc. digital n. 39484991].
É a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
É dos autos digitais que, em 3 de abril de 2020, ADAILTON LUZ E SILVA, juntamente com seu filho, subtraiu um aparelho de telefone celular de uma residência, na cidade de Barra do Garças/MT.
Consta, ainda, que a motocicleta em que o paciente e o adolescente foram presos era produto de crime de furto, ocorrido no dia 27 de março de 2020.
Em razão desses fatos, ADAILTON foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas, receptação e corrupção de menor, e os autos foram encaminhados para o endereço eletrônico da Secretaria da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Recebidos os autos, a autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão de o paciente ter sido preso pilotando uma motocicleta, produto de furto recente, bem como de ter praticado o crime em coautoria com seu filho adolescente, justificando a segregação nestes termos:
“[...] A vítima declarou que estava em sua residência quando sua esposa veio dos fundos dizendo que seu celular havia sido furtado. A esposa da vítima teria lhe dito que minutos antes 02 homens estavam em uma motocicleta perto quando viu um cara correndo a pé, com uma mochila nas costas.
O policial militar Carlos declarou que foram acionados por conta do furto e ao abordarem os suspeitos o celular furtado foi encontrado na mochila do adolescente sendo que eles não souberam dizer de onde vieram e nem para onde iriam e ao verificarem os documentos da moto foi identificado que se tratava de uma moto furtada no dia 27/03/2020.
Sem ser repetitivo, importante frisar que o custodiado preso em flagrante por furto na data de hoje (03/04/2020) estava conduzindo uma moto que teria sido furtada em 27/03/2020.
E por fim, o fato que mais chama atenção deste juízo, ao que parece, o furto foi cometido pelo pai e o filho. Justamente aquele que deveria zelar pelos valores morais do filho, é quem, em tese, o teria corrompido.
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado.
Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal há fortes indícios de que se colocado em liberdade poderá reiterar a prática criminosa, afinal foi preso em flagrante no dia 03/04 conduzindo uma moto furtada no dia 27/03, e o mais grave, o furto dos autos, in tese, foi cometido junto com o filho.
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente, afinal mesmo a cautelar mais gravosa, monitoramento, não impediria o custodiado de cometer outros furtos.
[...] no presente caso, este magistrado não se encontra a decretar a prisão preventiva, caso em que se faria necessária a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 311 do CPP. Nestes autos se tem a conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme determina o artigo 310 do CPP.
[...]
Diante do exposto, objetivando evitar a reiteração criminosa e a garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I; todos do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA” (doc. digital n. 39484992).
Em relação a tese aventada na impetração – de que a prisão cautelar foi imposta de ofício pelo magistrado –, deve-se distinguir a sua decretação na fase inquisitorial, da hipótese de conversão do flagrante em preventiva.
Como é cediço, a prisão em flagrante tem natureza de medida cautelar de segregação provisória do autor da infração penal, cuja vigência se estende até a sua comunicação ao juízo competente, o qual deverá adotar, obrigatoriamente, uma das medidas prescritas no artigo 310, do Código de Processo Penal, devendo convertê-la em preventiva ou determinar a soltura do indiciado, por meio da liberdade provisória.
Aliás, a regra contida nos artigos 3o-A e 310, ambos do Código de Processo Penal não colide com a vedação da decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado na fase inquisitorial [art. 311, do mesmo diploma legal], pois se tratam de situações fáticas distintas, às quais o legislador previu soluções diversas.
Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:
“O juiz não age de ofício, determinando a prisão do indiciado, durante a fase investigativa – o que seria vedado por lei. Ele simplesmente recebe – pronta – a prisão, ocorrida em virtude de flagrante, constitucionalmente autorizado; a partir disso, instaure-se investigação compulsória e segue o auto de prisão às mãos da autoridade judicial para checar a sua legalidade e a necessidade de se manter a cautelaridade da situação. Esse mecanismo encontra-se em vigor há décadas e somente foi aperfeiçoado pela Lei 12.403/2011” (Código de Processo Penal Comentado. 17a Ed., GEN/Forense: Rio de Janeiro, 2018, p. 811).
Portanto, se o magistrado converte o flagrante em prisão preventiva, mesmo sem a manifestação do Ministério Público ou de requerimento da autoridade policial, não se vislumbra nenhuma hipótese vedada pelo ordenamento jurídico, mas a coincidência com a regra contida no próprio artigo 310, II, do Código de Processo Penal.
Em relação as demais teses aventadas pelo impetrante – consistentes na ausência de fundamentação da decisão constritiva e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão –, o writ não está instruído com documentos indispensáveis para a compreensão da controvérsia.
Digo isso porque, o impetrante limitou-se a juntar a cópia da decisão que decretou a custódia preventiva; contudo, ela não elucida como se deu a prisão em flagrante, não traz informações sobre os elementos colhidos no inquérito policial e, tampouco, evidencia os dados periféricos que levaram o julgador a decretação da medida extrema.
Ocorre que é de notório conhecimento que esta ação mandamental é de rito célere e abreviado, desprovida de fase instrutória, de modo que compete ao impetrante instruir o feito com todos os documentos que se mostrem necessários à segura aferição do alegado constrangimento ilegal, conforme se vê no seguinte aresto:
“[...] Como é cediço, o rito de habeas corpus demanda prova pré-constituída, apta a comprovar a ilegalidade aduzida, descabendo conhecer de impetração mal instruída, sem as informações essenciais para o deslinde da controvérsia. Precedentes. Agravo regimental desprovido [...]” (AgRg no HC 509.183/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)
Por esta razão, entendo ser conveniente ouvir o juízo para conhecimento dos elementos que subsidiaram a decretação da prisão preventiva do paciente.
Desse modo, ante a deficiência na instrução dos writ, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular – notadamente a narrativa contida no boletim de ocorrência, as informações sobre a motocicleta furtada e a existência do crime de receptação, bem como o interrogatório do paciente e as declarações do adolescente –, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.